Tribunal: STF
Processo: RHC 118030
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO POR CIVIL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. CONSUNÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A Justiça Militar da União é incompetente para julgar o crime de uso de documento ideologicamente falso cometido por civil quando não houver relação intrínseca da conduta com a atividade castrense. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, em casos análogos, pela incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o uso de documento ideologicamente falso perante órgão das Forças Armadas (HC 108744, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012; HC 107731, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 17/05/2011; HC 101471, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011; HC 104837, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010)



    3. In casu, o paciente usou declaração de capacidade ideologicamente falsa com o objetivo de contratar com o Exército brasileiro. O Superior Tribunal Militar entendeu pela competência da Justiça Militar da União em razão da ofensa direta à moralidade castrense, aplicando o disposto no artigo 9º, III, “a” do Código Penal Militar: “art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar.” razão pela qual pretende o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar crime de uso de documento falso perante a administração militar cometido por civil.



    4. In casu, não há relação de necessariedade entre o crime de falso e o crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/1993. É dizer, não é indispensável para o tipo do artigo 89 da Lei 8.666/1993 que se utilize de documento ideologicamente falso, o uso do documento não perfaz elemento normativo do tipo descrito na Lei das Licitações, razão pela qual não há consunção entre os delitos.



    5. Recurso Ordinário a que se dá parcial provimento, para remeter os autos à Justiça Federal em Bagé/RS;